Tribunal: STF
Processo: RE 1318174
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Na origem, SANTINO VIDAL DOS SANTOS impetrou Mandado de Segurança (Vol. 2) em face de ato de autoridade praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ, consistente na desclassificação do impetrante na quinta fase (investigação de conduta) do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Paraná.
    Segundo consta da inicial, o impetrante se inscreveu no Concurso Público para a carreira de Investigador de Polícia Civil do Estado do Paraná (Edital 001/2009). Entretanto, embora tenha sido aprovado nas provas de conhecimentos gerais (primeira fase), de conhecimentos específicos (segunda fase), higidez física (terceira fase) e aptidão física (quarta fase), não obteve êxito na fase de investigação de conduta (quinta fase), “em razão da existência de processo criminal, em trâmite, junto à Vara Criminal de Pato Branco/PR, onde o impetrante é acusado do crime de tortura” (fl. 5, Vol. 2).
    Interposto recurso administrativo dessa decisão, foi indeferido.
    Assevera que, à época dos fatos, exercia a função de carcereiro ad hoc junto à Delegacia de Polícia de Pato Branco e que foi agredido por presos no momento em que tentava evitar que eles fugissem. 
    Defende que a existência de processo criminal em trâmite não pode servir de motivo para sua reprovação na fase de investigação da conduta social, destacando que “goza de ótimo prestígio e respeito na sociedade de Pato Branco e nos Municípios onde trabalhou” (fl. 20, Vol. 2).
    Ao final, requer a inclusão de seu nome na lista de aprovados na quinta fase de concurso público, propiciando-lhe a possibilidade de nomeação e posse no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Paraná (Vol. 2).
    O juízo singular julgou improcedente o pedido, aos fundamentos de que, “diversamente do alegado, a reprovação impugnada não se pautou, apenas, pela existência do processo crime n. 251/2005, comarca de Pato Branco/PR” (fl. 2, Vol. 6), pois o impetrante responde a diversas ações penais.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença e concedeu a segurança, aos seguintes fundamentos (fls. 5-10, Vol. 1):
    “(...) não se pode admitir interpretações discriminatórias e ofensivas aos princípios constitucionais, máxime, quando implicar em afronta ao princípio da presunção da inocência, capitulado no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, em que “(...) ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”
    Assim, na hipótese dos autos, verifica-se que a conduta apontada em desfavor do apelante, na fase de investigação de conduta, foi a de apresentar inúmeros antecedentes criminais, pois está respondendo processo criminal por incurso nos crime previstos no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal) e artigos 3º, alínea “i” e 4º, alínea “b” da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade), e por ter sido condenado, com trânsito em julgado, pelo delito de fuga de presos, tipificado no artigo 341, § 4º, do Código Penal.
    Com efeito, em que pese a Administração Pública defender que a eliminação se deu por força do item 15.4 do Edital Inaugural (…), não se vislumbra que tais motivos possam caracteriza “desvios comportamentais que não o recomendem para o desempenho da atividade policial civil”.
    Isso porque, o fato do candidato se encontrar denunciado em processo criminal, jamais poderia servir de fundamento para sua reprovação no certame, pois nenhuma pessoa pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, até porque, antes disso não há como se ter certeza quanto à prática do crime.
    (…)
    Ademais, se observa dos autos, que foi proferida sentença pelo Juízo da Vara Criminal de Pato Branco/PR no processo que o apelante era acusado dos crimes de lesão corporal e abuso de autoridade, sendo julgada improcedente a denúncia e o réu absolvido.
    Registre-se, ainda, que em relação aos demais processos dos quais o apelante foi acusado, todos foi absolvido ou teve extinta a sua punibilidade, não deixando mácula de antecedente, exceto para fins de requisição judicial.
    Outrossim, é certo que o candidato foi condenado por sentença penal transitada em julgado, e que cabe a Administração Pública o dever de embasar a aferição da idoneidade moral do candidato em fatos concretos, desabonadores de sua vida pregressa, contudo, não se pode distanciar dos princípios da proporcionalidade e da nacionalidade.
    Assim, sopesar na aferição de conduta social do candidato o fato de existir uma condenação que ocorreu em 1990 para o fim de reprová-lo em concurso público da Polícia Civil, corresponde à punição por demais excessiva, além de caracterizar uma estigmatização que lhe trará reflexos para o resto de sua vida.
    (…)
    Desta feita, é de se concluir que a desclassificação do candidato não guardou observância ao princípio constitucional da presunção da inocência (artigo 5º, LVII da Constituição Federal), tampouco aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, já que os fatos apontados em desfavor do Apelado não se tratam de antecedentes criminais nem indicam que este não possua procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável para a função de policial.
    (…)
    Forte em tais argumentos, voto no sentido de dar provimento ao apelo interposto, a fim de reconhecer a ilegalidade do ato de eliminação do candidato no concurso público para o cargo de investigador de polícia sob o fundamento de desvios comportamentais em razão da existência de antecedentes criminais, reconhecendo, por conseguinte, a aprovação do candidato na fase de investigação de conduta.”
    O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 10, fls. 1-2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. CONSTATAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL E CONDENAÇÃO EM SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. INDICAÇÃO DE CONDUTA MORAL E SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIAS EM AÇÃO PENAL QUE NÃO CONFIGURAM ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA OCORRIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE PERDURAR PARA O RESTO DA VIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATOS QUE NÃO IMPLICAM EM INIDONEIDADE MORAL OU DESVIO COMPORTAMENTAL DO APELADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME QUE CARACTERIZA ATO ILEGAL E ABUSIVO. RECURSO PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto pelo ESTADO DO PARANÁ, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 14), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da CF/1988, pois:
    (a) o edital é a Lei Maior do concurso, de modo que no momento em que o impetrante se inscreveu no certame, pagando a taxa correspondente, expressamente concordou com as disposições editalícias, a elas se submetendo; 
    (b) a administração deve observar o princípio da igualdade entre os candidatos, “pois todos os inscritos no certame encontravam-se submetidos às mesmas condições que o impetrante” (Vol. 14, fl. 4); 
    (c) “excetuar as disposições do edital para o caso presente, em benefício do autor, significa afrontar a autoridade do edital e desrespeitar de forma crassa e absolutamente inconstitucional o princípio da legalidade, haja vista que todos os candidatos do certame estavam sujeitos às mesmas regras” (Vol. 14, fl. 4);
    (d) “a Administração tem o poder de levar em consideração anterior condenação criminal, quando da investigação social, para considerar o candidato apto ou não para o exercício do cargo, sem que isso implique violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da não aplicação de pena de caráter perpétuo” (Vol. 14, fl. 5);
    (e) “o princípio da presunção da inocência passa ao largo da exigência de comportamento ilibado, sem nenhuma réstia de dúvida, para quem pretende o exercício do cargo de policial” (Vol. 14, fl. 5); e
    (f) “o fato de o acusado possuir condenação penal transitada em julgado faz com que sua exclusão do certame na fase de investigação social não afronte o princípio da presunção de inocência – eis que inocente ele não é” (Vol. 14, fl. 6).
    Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do RE 560.900-RG, Tema 22 (Vol. 18).
    Julgado o mérito do Tema 22, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, afastou a aplicação, ao caso, da tese firmada pelo STF no referido precedente paradigma, ao fundamento de que “o caso concreto possui peculiaridade que o afasta da hipótese em abstrato delineada no precedente vinculante” (Vol. 19, fl. 29). Eis a ementa do julgado (Vol. 19, fl. 23):
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DO FEITO PELA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 E DO ARTIGO 109, INCISO II DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS E CONDENAÇÃO EM SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE CONSTATADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O DECISUM PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR E A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 560.900/DF, SOB REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO.”
    Posteriormente, os autos foram remetidos a esta CORTE (Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Entretanto, no presente caso concreto, o impetrante já foi condenado, com trânsito em julgado, por crime contra a administração da justiça (art. 351, § 4º, do CP - permitir fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança). Não se trata, portanto, de simplesmente responder a processo criminal em curso. 
    Tal quadro, de condenação transitada em julgado por crime totalmente incompatível com a atividade policial, pode, sim, acarretar a exclusão do concurso. A Lei Complementar estadual 14/1982 (Estatuto da Polícia Civil do Paraná) trata a hipótese como excludente do ingresso na carreira policial. 
    A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982.
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Os precedentes abaixo, lidos a contrario sensu, atestam que a condenação criminal transitada em julgado é fator apto à exclusão de candidato em concurso público:
    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL DA FUNDAÇÃO CASA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A exclusão de candidato regularmente inscrito em concurso público, motivada, unicamente, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes.
    (ARE 847535 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1. Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 930099 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 19-05-2016 PUBLIC 20-05-2016)
    Além disso, a exclusão do impetrante do concurso teve como motivação estar sendo investigado por outro crime absolutamente incompatível com a função policial – o delito de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a”, e inciso II, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997), em trâmite juntamente à Vara Criminal da Comarca de Pato Branco/PR.
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que está respondendo perante a Vara Criminal da Comarca de Pato Branco, mas de valoração da conduta moral do candidato.
    Neste mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Estadual segundo o qual “a inidoneidade moral do candidato, não está vinculada apenas à condenação na esfera criminal, podendo a Administração Pública considerar um candidato não apto, quando, na fase de investigação de conduta, verificar a existência de fatos concretos, previstos no edital do concurso, que não o recomendem ao exercício do cargo público, como, por exemplo a existência de antecedentes policiais” (fl. 153, Vol. 5).
    Esse entendimento também foi observado na sentença, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir (fl. 2, Vol. 6):
    “Não assiste razão ao impetrante.
    Inicialmente, cumpre registrar que, diversamente do alegado, a reprovação impugnada não se pautou, apenas, pela existência do processo crime n. 251/2005, comarca de Pato Branco/PR.
    Conforme atesta Parecer da Comissão de Concurso (…), bem como os antecedentes criminais do Impetrante (…), constata-se responder por diversas ações penais. Há, inclusive, condenação criminal transitada em julgado (…).
    Ademais, a legislação que rege a carreira, bem como o Edital do certame, permitem a desclassificação do candidato que apresente conduta social incompatível com a carreira policial.
    (...)
    Efetivamente, inidoneidade moral do candidato, não está vinculada apenas à condenação na esfera criminal, podendo a Administração Pública considerar um candidato não apto, quando, na fase de investigação de conduta, verificar a existência de fato concretos, previstos no edital do concurso, que não o recomendem ao exercício do cargo público, como, por exemplo, a existência de antecedentes policias.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente